Tribunal: TJSP
Processo: 1047922-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. IPVA. Exercício de 2015. Responsabilidade atribuída ao antigo proprietário. Inadmissibilidade. Autor que comprovou a alienação do bem no ano de 2003. Conforme enunciado da Súmula 585 do STJ, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período

Ementa:
Apelação. IPVA. Exercício de 2015. Responsabilidade atribuída ao antigo proprietário. Inadmissibilidade. Autor que comprovou a alienação do bem no ano de 2003. Conforme enunciado da Súmula 585 do STJ, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da regra do artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296, de 23 de dezembro de 2008, pois tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial, em 11/04/2018, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0055543-95.2017.8.26.0000. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora provido, desprovido o da Fazenda do Estado.